Tribunal: TJDFT
Processo: 0737674-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737674-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MATIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Exequente ante a decisão proferida em liquidação de sentença coletiva n. 0734351-54.2021.8.07.0000, que acolheu a impugnação do Banco do Brasil e declinou da competência para a Comarca de Ielmo Marinho, no Estado de Rio Grande do Norte, em razão de o Autor residir nesta cidade. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia in utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na comarca de Ielmo Marinho, no estado do Rio Grande do Norte, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida comarca de Ielmo Marinho (RN). Inclusive, há informação da existência de “via não negociável” da cédula de crédito arquivada no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Ielmo Marinho (RN). Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da comarca de Ielmo Marinho (RN)), ou seja, do lugar, onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07402385320208070000. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 21/01/2021) Ante o exposto, declino da competência em favor da comarca de Ielmo Marinho, no estado do Rio Grande do Norte. Remetam-se, via Corregedoria, com as nossas homenagens. Alega o Agravante que: (i) iniciou a presente liquidação provisória de sentença coletiva pautados em decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, que condenou o Banco Agravado na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%; (ii) restou comprovado na exordial que o agravante emitiu as cédulas CRH n.o 86/88247-3 e CRPH 87/00196-9 para custeio/investimento de atividade rural; (iii) de acordo com o art. 53, II, do CPC nada obsta a que a causa seja proposta no foro da agência bancária onde realizado o negócio jurídico objeto do pedido que se pretende ressarcir; (iv) o agravante não fez uma escolha aleatória de foro, mas optou pelo foro do domicílio da sede do agravado, uma vez que essa opção não lhe causa prejuízo e encontra respaldo no ordenamento jurídico. Pleiteia: Ante o exposto, o Agravante requer seja: (i) Concedida antecipação de tutela, inaudita altera parte, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores dos arts. 995 e 1.019, I do CPC para o prosseguimento dos autos perante a 6a Vara Cível; (ii) O Agravado intimado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso; (iii) No mérito, dado provimento ao recurso com a reforma da r. decisão para que os seja reconhecida a competência da 6a Vara Cível; (iv) Expressamente mencionado a integralidade dos dispositivos legais ventilados nesse recurso à título de prequestionamento para possibilitar o acesso aos tribunais superiores. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Custas pagas (ID 30968195). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. De fato, existem fartos entendimentos neste TJDFT no sentido de que, nas relações de consumo como a que ora se analisa, o consumidor pode eleger o domicílio da sede do réu para propor a ação. Neste sentido, colaciono acórdão de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTES. ART. 1.015, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE. ÚNICA EXECUTADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 480 STJ. SÚMULAS NS. 508, 517 E 556, TODAS DO STF. SÚMULA 42 STJ. EXEQUENTE. FACULDADE PROCESSUAL. ART. 53, III, "A" E "B", DO CPC. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. EM RAZÃO DA PESSOA (UNIÃO FEDERAL), ABSOLUTA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, I, DA CRFB, C/C, ART. 54 DO CPC (INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ENTE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. UNIÃO FEDERAL E BACEN. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, dentre as quais se inclui a competência territorial, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade, notadamente, quando se discute no feito a "rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio", nos termos do art. 1.015, VIII e parágrafo único, deste Código. 2. É relativa, territorial e estadual a competência para julgamento de liquidação individual de sentença coletiva, requerida, somente, em desfavor de sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), conquanto na fase de conhecimento tenham figurado no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, em razão da impossibilidade de ampliação da competência absoluta, em razão da pessoa, da c. Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CRFB, c/c, arts. 44, 45, caput e 54 (a contrario sensu), todos do CPC, c/c, Súmulas ns. 508, 517 e 556, todas do STF. 3. O credor/exequente possui a faculdade processual de requerer a liquidação, o cumprimento ou a ação executiva de sentença proferida em ação civil pública coletiva, no foro do seu domicílio, de acordo com a tese jurídica firmada pelo STJ (Tema 480), conforme o julgamento do REsp no 1.243.887/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Como não está obrigada a escolher este foro, advindo a confirmação de uma competência relativa, territorial e estadual, esta parte processual poderá escolher, ainda, entre o foro do seu domicílio, "onde se acha agência ou sucursal [do devedor/executado], quanto às obrigações que [esta] pessoa jurídica contraiu", ou da sede do mesmo, nos termos do art. 53, III, "a" e "b", do CPC. 3.2. Sobrevindo esta faculdade processual, não incide o art. 516, II, do CPC, pois inexiste prevenção do juízo que julga a fase de conhecimento de ação civil pública. 4. Ante a incidência do efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008) decorrente da resolução empreendida, na fase de conhecimento, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (APC N. 1999.01.00.000821-4) e pelo STJ (EDcl no REsp No 1.319.232/DF), na Ação Civil Pública Coletiva n. 94.0008514-1, conquanto se constate a solidariedade entre os Réus, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 5. A "eficácia da sentença [proferida na fase cognitiva não depende, no procedimento de liquidação e na fase de execução,] da citação de todos que devam ser litisconsortes", de acordo com o art. 114 do CPC, quando "o credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores, [subsistindo] a dos demais", conforme o art. 282, caput e parágrafo único, do Código Civil; bem como em razão da faculdade de ajuizamento da ação de regresso, em desfavor dos demais devedores, nos termos do art. 283 do Código Civil. 6. O deferimento do pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil resta obstaculizado, nos termos dos arts. 130, III, do CPC, pois o credor, ora Agravante, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de ter tido a oportunidade de exercer a sua faculdade processual de requerer a liquidação em comento perante a c. Justiça Federal. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1384439, 07197902520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. EFICÁCIA DA DECISÃO. ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Ao analisar a temática dos expurgos inflacionários, matéria sobre a qual também versam os presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. 2. O voto condutor do REsp n. 1.391.198/RS esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. 3. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos EDcl no REsp 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.8514-1) deixa claro que "Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1331187, 07021362520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender o declínio de competência e o cancelamento da distribuição da ação. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021 09:46:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador